Tribunal: STF
Processo: Rcl 9582
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ato reclamado determina nomeação e posse em cargo público, com o consequente pagamento dos respectivos vencimentos. 3. Ausência de afronta à Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.